Tribunal: TJES
Processo: 0041114-57.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041114-57.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (3)

APELADO: NASH NUCLEO DE ARTES E SERVICOS HAROLD S LTDA

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO.

OMISSÃO. INEXISTENTE.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTENTE.
INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
ACÓRDÃO PROLATADO DE FORMA FUNDAMENTADA E COERENTE. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E NÃO PROVIDO
S
.

1.
S
abe-se que
o
s
Embargo
s
de Declaração
tem-se por
integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade
e/
ou contradição
ou erro material,
tendo
apenas o condão de
esclarecer ou afastar eventuais
vícios,

e não
de
rediscutir matéria já tratada nos autos.

2.
O
s

presente
s
recurso
s

não merece
m
provimento, posto que as alegações do
s
embargante
s
não se
apresenta
m
em nenhuma
das
hipótese
s
de cabimento.
O que se percebe é
que o
s
embargante
s
não busca
m
esclarecer
alegadas omissões
e contradições
, mas apenas rediscutir o
seu inconformismo
.

3.

A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração.
Precedentes STJ.

4
.
Não
há que se falar em
omissão nem
contradição, mas sim
em
inconformismo com o julgamento proferido,
que foi devidamente fundamentado
.
Ta is irresignaç ões deve m ser deduzida s
em via recursal apta a modificar a conclusão anteriormente alcançada.

5
.
D
escabe nova majoração das verbas sucumbenciais no julgamento de Embargos de Declaração, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6
.
Recursos conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0041114-57.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
APELADO: NASH NUCLEO DE ARTES E SERVICOS HAROLD S LTDA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos em apreço e passo a apreciar o mérito de suas razões.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, irresignadas com o v. acórdão lavrado em Id. 5806820, em que a 2ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça negou provimento aos recursos apelatórios interpostos.

Pleiteiam as embargantes em seus respectivos embargos a reforma do v. acórdão, diante da suposta existência de vícios de omissão e de contradição.

Em suas razões recursais (Id. 5875476), alega a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

que o v. acordão padece de omissão em relação à aplicação do art. 186 do Código Civil, uma vez que estaria afastada eventual responsabilização da EDP.

Além disso, aduz que ocorreu omissão quanto à atribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC, em razão da ausência de prova do dano material reclamado.

Por sua vez, a embargante
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, em suas razões (Id. 5932092), afirma a ocorrência de vícios de omissão e de contradição, ao argumento de que, ao rejeitar a ilegitimidade passiva da embargante, o v. acórdão foi omisso quanto à presença de diversas outras empresas de telefonia no local, bem como quanto à aplicação de responsabilidade exclusiva da EDP pela manutenção do poste que estaria instalado irregularmente.

Alega, ainda, a caracterização da omissão em face da ausência de fundamentação da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, posto que deixou de analisar a responsabilidade da companhia, tendo apenas analisado, preliminarmente, a sua tese de ilegitimidade passiva, concluindo pela sua rejeição. Aduz, portanto, que, no mérito, o v. acórdão nada especificou em relação à embargante, tão somente consignando, em termos gerais, a manutenção da sentença apelada.

Pois bem.

Inicialmente, sabe-se que os Embargos de Declaração tem-se por integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade e/ou contradição ou erro material.

Ressalte-se que referido recurso tem apenas o condão de
esclarecer ou afastar eventuais
vícios

e não rediscutir matéria já tratada nos autos, devendo,
para esse último,
ser oposto recurso cabível
.

Tal conclusão
é possível através da
leitura
das
hipóteses de cabimento
de interposição do
s
embargo
s de declaração
,
disposto no
art
igo
1.022, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Neste sentido, constata-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também assinala a impossibilidade de revisão do mérito da matéria no embargo de declaração. Vejamos:

[...]
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa.
Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada.
3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração.
4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290). (
destaque
).

Ao compulsar os autos do processo
, te
m-se
que o
s
presente
s
recurso
s

não merece
m
provimento
, po
rquanto constata-se que
as alegações d
a
s
embargante
s
não se
apresenta
m
em nenhuma
das
hipótese
s
de cabimento.
O que se percebe é
que
a
s
embargante
s
não busca
m
esclarecer
as
alegada
s
omissões
e contradições
, mas apenas rediscutir o
seu inconformismo
.

Fixadas tais premissas,
passo a analisar o mérito das irresignações em apreç
o.

1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. – ID. 5875476

No que concerne à suposta omissão em observar a atribuição do ônus da prova na forma do art. 373, I, do CPC, verifica-se que o Acórdão ora embargado definiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:

“
[...]
No presente caso, quanto a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, apesar de, no caso em questão, não ser possível observar uma ligação direta de prestação de produto ou serviço entre as partes, é evidente que o serviço prestado pela apelante
EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

gerou danos à apelada.

O CDC dispõe que a vítima do evento pode ser equiparada a consumidor, pois figura-se como
consumidor por equiparação,
igualmente denominado de
bystander
.

É aquele alheio à relação contratual estabelecida entre o
consumidor

e o fornecedor, mas que também se vê atingido pelo(a) defeito/falha na prestação do serviço.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Neste sentido, a jurisprudência dispõe:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que encontram-se sob a proteção dos ditames do Código de Defesa do Consumidor aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso decorrente dessa relação, como consumidores por equiparação. Precedentes.
[...](STJ, QUARTA TURMA. AGInt no AREsp 1.339.457/SP. Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira. Julgado: 19.03.2019. DJE: 26.03.2019). (destaque).

[...]

Em vista da inversão do ônus da prova (14,§ 3º, CDC), cumpre ressaltar que em nenhum momento as partes apelantes juntaram qualquer elemento probatório capaz de comprovar ausência de culpabilidade.

A título de exemplo, não constam provas da regularidade do poste e dos fios, ou de qualquer outro fato que afastasse a responsabilidade das requeridas.

O fato do caminhão ter se chocado com os fios e derrubado o poste em cima do veículo, não escusa a empresa
EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
. d
e sua responsabilidade. Se os postes e a fiação estivessem dentro dos parâmetros de segurança, o fato danoso à apelada
NASH NUCLEO DE ARTES E SERVIÇOS HAROLD-S LTDA
não teria ocorrido.[...
]
”.

Da leitura do julgado, portanto, conclui-se que, por se tratar de dano gerado pela prestação de serviços pela concessionária embargante, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, e não o Código de Processo Civil, tendo sido observada a inversão do ônus da prova, na forma do art. 14, §3º, do CDC.

Deste modo, pelo exposto, não há que se falar em omissão, mas sim em inconformismo com o julgamento proferido.

Quanto à alegada omissão em aplicar o
art. 186 do Código Civil, uma vez que,
supostamente,
estaria afastada eventual responsabilização da
embargante, o Acórdão proferido por esta Câmara enfrentou expressamente
as afirmações
, fundamentando nos seguintes
dizeres
:

“[...] Uma vez que o poste é de responsabilidade da Concessionária de energia, diante do dano gerado à apelada pela queda do objeto em seu automóvel, resta comprovada o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a ação omissiva da empresa.

Isto porque, conforme averiguado, o caminhão que atingiu os fios encontrava-se dentro do tamanho autorizado para transitar na via. Ademais, é relatado que a
EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

não manteve o poste dentro dos padrões de segurança, mesmo quando notificada.

Dispõem os Arts. 927 e 186 do Código Civil que aquele que comete ato ilícito deve ser responsabilizado por danos dele decorrentes. Vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim, frente a instalação ou ausência de manutenção dos fios abaixo da altura, somado a precariedade do poste que já se encontrava danificado, é correta a responsabilização da Concessionária de energia pelos danos gerados, indenizando a autora/apelada
NASH NUCLEO DE ARTES E SERVIÇOS HAROLD-S LTDA
,
pelos danos materiais sofridos.

Os Arts. 5º a 7º da Resolução Conjunta n. 001, de 24.11.1999, dispõe o dever das empresas que explorem ou possuam permissão para explorar os serviços de energia elétrico devem se ater aos parâmetros de qualidade, sem que a segurança seja comprometida.

Art. 5º O atendimento a parâmetros de qualidade, segurança e proteção ao meio ambiente estabelecidos pelos órgãos competentes, assim como de obrigações associadas às concessões, permissões ou autorizações outorgadas ou expedidas pelo Poder Concedente e de boas práticas internacionais para prestação dos respectivos serviços, não deve ser comprometido pelo compartilhamento.

Art. 6º O compartilhamento de infra-estrutura entre os agentes dos setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo deve estimular a otimização de recursos, a redução de custos operacionais, além de outros benefícios aos usuários dos serviços prestados, atendendo à regulamentação específica de cada setor

Art. 7º As infra-estruturas e os correspondentes itens passíveis de compartilhamento ficam divididos em três classes, da seguinte forma: I - Classe 1 – servidões administrativas; II - Classe 2 – dutos, condutos,
postes

e torres; e III – Classe 3 –
cabos

metálicos, coaxiais e fibras ópticas não ativados.

Em consonância, o § 1º do Art. 6º da Lei 8.987/1995, dispõe que:

Art. 6
o
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§
1
o

S
erviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança
, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
[...]”.

Nesse sentido, depreende-se da leitura do julgado acima transcrito que resta caracterizada a aplicação do art. 186 do Código Civil, sendo correta a responsabilização da empresa embargante.

Assim sendo, mais uma vez, não há que se falar em omissão, mas tão somente em uma tentativa de rediscussão do mérito do julgado ora embargado.

2. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA TELEFÔNICA BRASIL S.A. – ID. 5932092

No tocante às supostas omissões e contradições em relação à responsabilidade exclusiva da empresa EDP e da ausência de fundamentação, arguidas pela embargante, constata-se que o v. acórdão proferido por esta Câmara também enfrentou expressamente as alegações, tendo fundamentado a responsabilidade da embargante nos seguintes dizeres:

“[...
]
Em vista da inversão do ônus da prova (14,§ 3º, CDC), cumpre ressaltar que em nenhum momento as partes apelantes juntaram qualquer elemento probatório capaz de comprovar ausência de culpabilidade.

A título de exemplo, não constam provas da regularidade do poste e dos fios, ou de qualquer outro fato que afastasse a responsabilidade das requeridas.

[...]

Resta claro que o dano ocorreu pela instalação irregular ou ausência de manutenção dos fios do poste, o que fez com que o caminhão que transitava de forma regular na rua atingisse os fios do poste ao passar, fazendo cair assim o poste nos veículos da autora/apelada. Se os fios estivessem na altura recomendada, os mesmos não teriam sido atingidos pelo caminhão.

Nesse sentido:

Responsabilidade civil –
Caminhão de transportadora, transportando container, atinge fiação de telefonia, derruba poste que atinge veículo do autor – Fiação que estaria abaixo da altura adequada - Condenação solidária da transportadora e da empresa de telefonia

–
Recurso inominado exclusivo da empresa de telefonia

–
Indícios suficientes de que a fiação estava abaixo da altura adequada, não ilididos pela recorrente – Ausência de prova de inexistência de defeito na prestação de serviços - Condenação solidária mantida

-
Recurso não provido.

(
TJ-SP - RI: 00016348920178260372 SP 0001634-89.2017.8.26.0372, Relator: Mauro Antonini, Data de Julgamento: 21.02.2018, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02.03.2018)
.

Presume-se que os fios encontram-se instalados indevidamente, abaixo do tamanho permitido, diante dos relatos juntados aos autos, inclusive de policiais, e diante da ausência de elemento probatório das requeridas em comprovar que os fios e poste estavam dispostos em segurança.

A corroborar esse entendimento, vejamos o julgado da Terceira Câmara Cível desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL. ACIDENTE CAUSADO POR VEÍCULO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. POSTE DE ENERGIA. AVARIAS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo, que prescinde da demonstração do elemento culpa ou dolo do agente público para a configuração do dever de indenizar. 2.
O boletim de ocorrência foi confeccionado por autoridade policial, a partir da vistoria do veículo e dos postes afetados, e das declarações feitas pelo próprio condutor do caminhão, que estaria a serviço do Município de Santa Maria de Jetibá, não merecendo prosperar a alegação de unilateralidade do documento.

3. O Boletim de Acidente de Trânsito apresenta
presunção juris tantum de veracidade, de modo que, inexistindo prova em contrário, não logrou êxito o réu em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC/2015), não se desincumbindo do ônus da prova.
4. Recurso conhecido e não provido.(TJ/ES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Apelação nº 0002065-68.2018.8.08.0056. Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Julgado: 03.08.2021. DJe: 10.09.2021). (destaque).

Dessa forma, seja a alegação de ausência de nexo de causalidade entre a conduta das empresas (comissivo ou omissivo) e o fato danoso, seja pela arguição de culpa concorrente da autora/apelada ou culpa de terceiro (condutor do caminhão), em nenhuma das arguições, as requeridas lograram êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Por todo o exposto, correta a determinação do Juízo de primeiro grau ao responsabilizar as apelantes a ressarcir materialmente a autora/apelada em virtude dos danos por ela suportados. [...]”.

Diante da leitura, é possível concluir que o v. acórdão foi devidamente fundamentado, tendo, inclusive, assinalado a responsabilidade de todas as empresas apelantes de ressarcir materialmente a parte apelada, considerando que não foi juntado qualquer elemento probatório capaz de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nem tampouco a ausência de culpabilidade das requeridas.

Em face de todo o
exposto, não há que se falar em
omissão nem
contradição, mas sim
em
inconformismo com o julgamento proferido.
Ta is irresignaç ões deve m ser deduzida s
em via recursal apta a modificar a conclusão anteriormente alcançada.

S
ob esta ótica, não merece
m
prosperar os argumentos de
omissão
e contradição

no julgamento da
s
aç
ões
.

Em que pese o pedido elaborado em sede de contrarrazões, descabe nova majoração das verbas sucumbenciais no julgamento de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado pelo STJ. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. [...].
2. Consoante o entendimento do STJ, descabe majorar os honorários recursais no julgamento de Agravo Interno ou de Embargos de Declaração.
[...].(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.184.716/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Pelos fatos e fundamentos expostos
,
CONHEÇO

dos recursos e, no mérito,
NEGO-
LHES
PROVIMENTO
,
mantendo incólume o acórdão vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO

dos recursos e, no mérito,
NEGO-
LHES
PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.